Tribunal: TJSP
Processo: 1500747-33.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, resistência e lesão corporal de natureza leve. Acusados flagrados durante a prática de atos de mercancia ilícita em via pública, com a visualização de venda de drogas, confirmada por testemunha presencial. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, resistência e lesão corporal de natureza leve. Acusados flagrados durante a prática de atos de mercancia ilícita em via pública, com a visualização de venda de drogas, confirmada por testemunha presencial. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares e por testemunha. Condenação mantida. Redução das penas corporais. Regime inicial aberto. Substituição das penas privativas de liberdade por penas alternativas. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500747-33.2018.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que são apelantes ATOS
BRUNO MINEGRA DOS SANTOS e BRUNA APARECIDA VICENTE
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ATOS BRUNO
MINEGRA DOS SANTOS e BRUNA APARECIDA VICENTE FERREIRA,
para o fim de reduzir a reprimenda dos réus aos patamares de 1 ano e 8 meses
de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 dias-multa, calculados no piso legal
(ré Bruna), e 1 ano e 8 meses de reclusão, 5 meses de detenção, no regime inicial
aberto, e 166 dias-multa, calculados no piso legal (réu Atos). As penas corporais
dos acusados deverão ser substituídas por duas penas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo
das execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo,
destinada a entidade social a ser indicada por ocasião da execução penal. No
mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500747-33.2018.8.26.0360 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500747-33.2018.8.26.0360
Comarca: Mococa
Apelante: Atos Bruno Minegra dos Santos e Bruna Aparecida
Vicente Ferreira
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.760
Apelação. Tráfico de drogas, resistência e lesão corporal de
natureza leve. Acusados flagrados durante a prática de atos
de mercancia ilícita em via pública, com a visualização de
venda de drogas, confirmada por testemunha presencial.
Pleito defensivo almejando absolvição por carência de
provas.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Acervo probatório documental corroborado
pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares e por testemunha. Condenação mantida.
Redução das penas corporais. Regime inicial aberto.
Substituição das penas privativas de liberdade por penas
alternativas. Recursos parcialmente providos.
Pela sentença de fls. 244/249, proferida
em 19 de março de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Djalma
Moreira Gomes Junior, da 2a Vara Judicial de Mococa, o réu
ATOS BRUNO MINEGRA DOS SANTOS foi condenado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e nos arts. 129,
caput, e 329, caput, ambos do Código Penal, às penas de 5 anos
e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500747-33.2018.8.26.0360 -Voto no
3
multa, calculados no piso, e 5 meses e 25 dias de detenção, no
regime inicial semiaberto, e a ré BRUNA APARECIDA VICENTE
FERREIRA foi condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e 583 dias-multa, calculados no piso legal.
Irresignada, a ré Bruna interpôs recurso
de apelação, requerendo, em síntese, sua absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (fls.
320/328).
Já o réu Atos requereu a absolvição
quanto aos delitos de residência e lesão corporal, bem como a
aplicação do aludido redutor inerente ao tráfico minorado (fls.
329/337).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
341/348) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo parcial provimento aos apelos defensivos para o fim
de absolver os réus quanto à prática do delito de tráfico de
drogas, diante da insuficiência do conjunto probatório (fls.
435/438).
É o relatório.
Devidamente processados, os recursos
defensivos comportam parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 12
de novembro de 2018, por volta de 15h10, no cruzamento das
ruas Rio de Janeiro e Pernambuco, na cidade de Mococa, os
réus Atos, vulgo “Manchinha”, e Bruna, agindo em concurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500747-33.2018.8.26.0360 -Voto no
4
guardavam e ocultavam, para fins de tráfico, 51 porções de
“crack”, com peso total de 5,32g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o réu Atos opôs-se à execução
de ato legal, mediante violência contra o policial militar Mike, no
exercício de suas funções, causando-lhe lesões corporais.
A materialidade do crime de tráfico restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de
ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão das drogas
(fl. 19), laudo de constatação de substância entorpecente (fl. 21)
e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 139/141), bem como
pela prova oral produzida nos autos (mídia digital).
Em juízo, as testemunhas policiais militares Mike e Adriano prestaram depoimentos em
conformidade com a denúncia. Realizavam patrulhamento de
rotina quando receberam uma denúncia de um popular no sentido
de que um indivíduo conhecido como “Manchinha” estaria com a
namorada praticando o tráfico. Foram até o local indicado e lá
encontraram os réus e um terceiro indivíduo, chamado José
Ricardo, tendo Atos e José Ricardo engolido algo ao notarem a
aproximação da viatura policial. Na revista pessoal, nada de ilícito
foi encontrado. De acordo com a denúncia, o réu guardava
drogas em um terreno próximo ao supermercado Dia. Foram até
o local em questão e lá localizaram dois invólucros plásticos
contendo 51 porções de “crack”. No momento da prisão dos
acusados, o réu Atos reagiu e desferiu um soco no rosto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500747-33.2018.8.26.0360 -Voto no
5
policial Mike, havendo uma breve luta corporal, sendo necessário
o uso de força física e algemas. José Ricardo parecia ter se
aproximado dos réus para adquirir drogas. Questionados, José
Ricardo disse ter engolido uma pedra de “crack”, ao passo que
Atos confirmou ter ingerido cinco pedras de “crack”, sendo levado
ao hospital.
A testemunha José Ricardo foi ouvida em
juízo. Confirmou ter ido até o local dos fatos para adquirir “crack”
dos acusados, tendo entregue a quantia de R$ 5,00 ao réu Atos,
que lhe entregou a droga, momento no qual foram abordados
pelos policiais. Depois disso, os policiais encontraram mais
drogas pertencentes a “Mancha”, tendo sido preso em flagrante,
razão pela qual ele agrediu os policiais.
No interrogatório judicial, a ré Bruna
negou a autoria do crime, dizendo que os entorpecentes
pertenciam ao réu Atos.
Já Atos confessou, de modo genérico, que
traficava com “Cris” há uma semana, tendo agredido o policial
porque considerou injusto ter sido preso e “Cris” liberado. Na fase
policial, o réu mencionou que os policiais apreenderam as drogas
em local distante de onde estavam (fl. 6).
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes por parte dos acusados.
A tese absolutória aventada pelos apelantes não procede, encontrando-se a condenação
devidamente embasada pelo farto conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500747-33.2018.8.26.0360 -Voto no
6
Afinal, embora haja dúvidas sobre a
propriedade das 51 porções de “crack”, com peso total de 5,32g,
porquanto apreendidas pelos policiais em local distante da
abordagem inicial, é certo que os réus foram surpreendidos
durante atos de mercancia, vendendo drogas para a testemunha
José Ricardo, a qual inclusive confirmou estar no local para a
aquisição de “crack” dos réus, existindo, assim, comprovação
suficiente de que os acusados exerciam o tráfico ilícito de drogas,
sobretudo diante da própria dinâmica do flagrante.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar
de declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo
referida prova oral elemento suficiente à condenação, sobretudo
em razão do suporte da prova documental e pericial, conforme
entendimento jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais
militares
que
flagraram
o
acusado
cometendo o ilícito penal constitui meio
idôneo a amparar a condenação, conforme
já sedimentou esta Corte de Justiça. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe 27/05/2016).
Não é caso de desclassificação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500747-33.2018.8.26.0360 -Voto no
7
crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, porquanto as
circunstâncias do flagrante, com visualização de atos de
mercancia, indicam que os réus não são meros usuários de
drogas, conforme já mencionado.
Por consequência, a condenação dos réus
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser
mantida.
Por outro lado, a prova documental e oral
produzida na espécie também se mostrou suficiente para a
comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de lesão
corporal leve (fl. 105 – laudo pericial de exame de corpo de delito)
e resistência praticado pelo apelante Atos, sobretudo diante do
relato firme e seguro dos policiais militares, no sentido de que o
réu resistiu à atuação policial e agrediu o funcionário público
Mike, opondo-se injustamente à execução de ato de ofício,
consistente em sua prisão em flagrante delito.
De rigor, portanto, a condenação dos
apelantes, nos termos da sentença apelada.
Na primeira fase, o magistrado a quo
elevou as básicas em razão das circunstâncias do crime de
tráfico, porquanto praticado mediante concurso de agentes, o
que, contudo, não justifica tal exasperação, pois os delitos de tal
natureza
normalmente
envolvem
diversos
agentes
em
comparsaria, encontrando-se dentro do desvalor da conduta
esperado para o tipo penal.
Logo, as básicas devem ser fixadas no
piso legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500747-33.2018.8.26.0360 -Voto no
8
(tráfico), além de 3 meses de detenção (lesão corporal) e 2
meses de detenção (resistência).
Na segunda fase, não há elementos
passíveis de valoração.
Na terceira fase, ao contrário do disposto
na sentença, é viável a aplicação do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei de Drogas, levando em consideração a primariedade e
os bons antecedentes dos apelantes, além do preenchimento dos
demais requisitos legais, com a ressalva de não ter sido
comprovada a propriedade das drogas apreendidas no terreno
baldio.
A referida causa de diminuição, ademais,
deve ser aplicada no grau máximo (2/3), haja vista as
circunstâncias judiciais favoráveis em relação aos apelantes.
Assim, a pena dos apelantes deve ser
reduzida à fração máxima, de dois terços, tornando-as definitivas,
à mingua de outras causas modificadoras, em 1 ano e 8 meses
de reclusão, além de 166 dias-multa, calculados no piso legal.
Diante do concurso material de crimes, já
que praticados por meio de conduta distintas, as penas do réu
Atos devem ser somadas, perfazendo a reprimenda definitiva de
1 ano e 8 meses de reclusão, 5 meses de detenção e 166 dias-
multa, calculados no piso legal.
Em razão da quantidade de pena e da
primariedade dos apelantes, o regime inicial prisional insta ser o
aberto para ambos, com fulcro no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500747-33.2018.8.26.0360 -Voto no
9
No caso em exame, ademais, presentes
estão os requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual
substituo a pena privativa de liberdade de ambos os réus por
duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de
serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das execuções
criminais, e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo,
destinada a entidade social a ser indicada por ocasião da
execução penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos recursos de apelação interpostos por ATOS
BRUNO MINEGRA DOS SANTOS e BRUNA APARECIDA
VICENTE FERREIRA, para o fim de reduzir a reprimenda dos
réus aos patamares de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime
inicial aberto, e 166 dias-multa, calculados no piso legal (ré
Bruna), e 1 ano e 8 meses de reclusão, 5 meses de detenção, no
regime inicial aberto, e 166 dias-multa, calculados no piso legal
(réu Atos). As penas corporais dos acusados deverão ser
substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo
das execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em um
salário mínimo, destinada a entidade social a ser indicada por
ocasião da execução penal. No mais, fica mantida a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator